Tribunal: TJMT
Processo: 1006571-08.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANCARLO DE PINHO GARCIA - CPF: 008.745.141-77 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JEANCARLO DE PINHO GARCIA postula o refaturamento das contas de energia de novembro e dezembro de 2019, as quais foram cobradas bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança.

2.
Diante da evidente irregularidade na cobrança das faturas de novembro e dezembro de 2019, em que o consumo do Recorrido foi registrado em 275 m3 e 403 m3, enquanto a sua média mensal não superava o consumo de 12 m3, portanto, revela-se demasiadamente abusiva a cobrança realizada.

3. Nesse sentido, restou demonstrada a irregularidade na cobrança, portanto, o refaturamento dos meses de novembro e dezembro de 2019 é medida acertada, essencialmente, por não existir a comprovação de que o Recorrido deu causa ao vazamento no hidrômetro.

4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JEANCARLO DE PINHO GARCIA postula o refaturamento das contas de energia de novembro e dezembro de 2019, as quais foram cobradas bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a determinação para que fosse realizado o refaturamento dos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como a condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a declaração de inexistência do débito, e a falha na prestação de serviço e o refaturamento das contas dos meses de novembro e dezembro de 2019, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido, ante a inexistência de suspensão do fornecimento de água a residência do Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021